Tribunal: TJDFT
Processo: 0702572-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DISTRATO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E COBRANÇAS TELEFÔNICAS. LEVANTAMENTO DA RESTRIÇÃO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.

1- “Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação” (CDC 25 § 1o).

2- É irregular a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes em razão de contrato resilido, impondo-se o levantamento da restrição.

3- A inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes e as cobranças telefônicas do débito inexistente configuram dano moral in re ipsa.

4- Para o arbitramento do valor da compensação por dano moral leva-se em consideração a conduta do causador do dano, a proporcionalidade, a razoabilidade e a capacidade econômica do ofensor. No caso, mantida a condenação por dano moral em R$ 15.000,00.

5- Conheceu-se em parte do apelo da 1a ré e, na parte conhecida, rejeitou-se a preliminar e negou-se-lhe provimento. Negou-se provimento ao apelo do 4o réu.